Tribunal: TJES
Processo: 5005344-88.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005344-88.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: AUREA ZILMA GOMES GONCALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005344-88.2022.8.08.0006

Recorrente: MUNICÍPIO DE ARACRUZ;

Recorrido: ÁUREA ZILMA GOMES GONCALVES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ERRO MATERIAL NOS DECRETOS QUE IMPLEMENTARAM A PROMOÇÃO. MANUTENÇÃO DA RECORRIDA NA FAIXA II DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, QUANDO ESTA DEVERIA TER SIDO ALÇADA AO NÍVEL III. ERRO RECONHECIDO POSTERIORMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU O DIREITO DA RECORRIDA DE SER PROMOVIDA AO NÍVEL III DA CARREIRA, BEM COMO DETERMINOU O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS.

RECURSO DO MUNICÍPIO ALEGANDO QUE A PROMOÇÃO SERIA ATO DISCRICIONÁRIO, E QUE A RECORRIDA NÃO PREENCHERIA OS REQUISITOS PARA OBTER A REFERIDA PROMOÇÃO. PROMOÇÃO QUE TRATA-SE DE ATO VINCULADO, POIS UMA VEZ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PELOS SERVIDORES, NÃO HÁ DISCRICIONARIEDADE NA DECISÃO DE PROMOVER. ERRO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVADO NOS AUTOS QUE A MUNICIPALIDADE RECONHECEU QUE OS NÍVEIS DOS CARGOS DESCRITOS NO DECRETO ESTAVAM ERRADOS, UMA VEZ QUE CONSTAVA ERRONEAMENTE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES QUE JÁ OCUPAVAM O CARGO DE AUXILIAR BUCAL DE NÍVEL I PARA O NÍVEL II, SENDO O CORRETO DO NÍVEL II PARA O NÍVEL III, INCLUSIVE CITANDO O NOME DA RECORRIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)